Tribunal: STF
Processo: HC 196053
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 30.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, indeferiu a medida liminar requerida no presente habeas corpus, requisitou informações e determinou vista à Procuradoria-Geral da República:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Ernesto Betiollo, em face de decisão monocrática da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente e indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a superar situação de inelegibilidade que mantém sub judice sua candidatura.
    Narra a inicial que o paciente foi reeleito Prefeito de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, no último pleito municipal, encontrando-se na iminência de sofrer constrangimento ilegal decorrente de condenação prolatada por órgão alegadamente incompetente, impedindo sua regular posse no cargo de alcaide.
    Sustenta, em síntese, que os crimes de desacato e resistência pelos quais o paciente foi condenado seriam da competência da Justiça Estadual, e não da Federal, perante a qual se processou a ação penal de origem, uma vez que teriam se dirigido a servidores públicos estaduais.
    Ademais, argumenta ser cabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, por se cuidar de direito subjetivo do réu estabelecido em lei penal benigna, o que determinaria a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade. O recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido pelo TRF da 4ª Região.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi parcialmente conhecido e desprovido, nos seguintes termos:
    ‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. DISSENSO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO E DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 282, AMBAS DO STF. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA MEDIANTE VIOLENTA EMOÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO’.
    Desprovido o agravo, a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática proferida em 1º de dezembro de 2020. Da mesma sorte, a tutela de urgência requerida foi denegada, monocraticamente, nos seguintes termos:
    ‘[...]. Com efeito, a teor da norma regimental, esta Vice-Presidência não detém competência para deliberar sobre aspectos relacionados ao mérito da causa, mas tão somente para exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra decisões colegiadas desta Corte Superior. No caso, conforme relatado, foi negado seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo requerente, haja vista que o acórdão recorrido nem sequer conheceu de seu recurso especial por falta de prequestionamento da matéria aduzida e, ainda, por deficiência das razões apresentadas, que não indicaram o dispositivo de lei federal, em tese, violado - Súmulas n. 282, 284 e 356/STF. Ou seja, o recurso enviado ao Superior Tribunal de Justiça não alcançou a análise de mérito por ausência de pressupostos de admissibilidade. De fato, como consignado na decisão negativa de seguimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 598.365 RG/MG, pela sistemática da repercussão geral, definiu que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). Por sua vez, o indeferimento do pleito relacionado à aplicação do art. 28-A do CPP se deu, igualmente, pela falta de competência jurisdicional desta Vice-presidência para providências exorbitantes ao juízo de admissibilidade de recursos para o STF, consoante determina o art. 22 do RISTJ. [...]’.
    Pendentes recursos de agravo e embargos de declaração contra referida decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, alegando-se negativa de jurisdição e existência de situação de risco manifesto ao direito do paciente, que pereceria no dia 1º de janeiro de 2021, data da posse no cargo de Prefeito do Município de Pinheiro Machado.
    Salienta que ‘a causa de pedir da impugnação apresentada contra o registro de Betiollo recai justamente na existência desta condenação criminal não transitada em julgado (a esse respeito: RESpe no RE na AIRC no RCand n° 0600136-48.2020.6.21.0035’.
    Em sede cautelar, solicita-se:
    ‘a) a admissão do presente Habeas Corpus, e o seu imediato processamento, considerando a urgência que o caso concreto demanda;
    b) a concessão de liminar no bojo do presente HC, de modo que sejam suspensos todos os efeitos da condenação criminal de fundo, ao menos até o julgamento de mérito do remédio constitucional ou, de outra forma, ao menos até que o STF decida a questão afeita a cabimento do ANPP (item IV. III da peça portal); ou, não sendo o caso, a concessão parcial de liminar no presente HC, de modo que, à luz do art. 26-C, da LC 64/90, ao menos sejam suspensos os efeitos de eventual causa de inelegibilidade reflexa decorrente da condenação impugnada, ao menos até o final julgamento da ação ou ao menos até que o STF decida a questão afeita ao cabimento do ANPP’.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    O pleito não merece deferimento.
    Em primeiro lugar, é manifestamente incabível o habeas corpus para defender direito distinto da liberdade de locomoção.
    In casu, não se encontra em risco a liberdade de ir e vir do paciente, que foi condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos, inexistindo ameaça atual ou iminente de sua substituição por pena privativa de liberdade.
    Em segundo lugar, constata-se que a alegação de negativa de jurisdição não se encontra devidamente materializada, porquanto interpostos sucessivos pedidos e recursos pela defesa do paciente, todos apreciados a bom tempo pelos órgãos jurisdicionais competentes, ainda que em sentido contrário ao pretendido.
    Verifico, em terceiro lugar, que a Segunda Turma desta Corte denegou writ anterior impetrado em favor do paciente, em acórdão assim ementado:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NA ESPÉCIE, QUE DEMANDARIA PRÉVIO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 192640 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)
    Ao mesmo tempo, é de se destacar que a diplomação dos eleitos no pleito eleitoral de 2020 ocorreu no último dia 18 de dezembro, não havendo de se falar em perecimento de direito no dia 1º de janeiro.
    Na mesma linha, é de conhecimento público recente decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tratando de situação de alegado perecimento de direito de candidato eleito no último pleito municipal, cuja candidatura se encontra sub judice em razão de condenação anterior a pena restritiva de direitos. A Corte Eleitoral concluiu incabível medida de urgência.
    Por todo o exposto, ausentes os pressupostos, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça.
    Em seguida, abra-se à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
    Por fim, encaminhem-se os autos ao gabinete da eminente Relatora”.
    2. As informações requisitadas foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Em 8.10.2020, foi impetrado neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 192.640, apresentando a mesma pretensão de suspensão dos efeitos da condenação do paciente, em especial quanto à inelegibilidade, reiterando a alegação de incompetência da Justiça Federal para o julgamento da ação penal.
    O Habeas Corpus n. 192.640 veio-me distribuído em 9.10.2020 e a ele neguei seguimento em 23.10.2020, assentando:
    “(...) No julgado impugnado na presente impetração, concluiu-se pela ausência de prequestionamento e pela deficiência formal do recurso da defesa quanto à matéria objeto da presente impetração, referente à eventual incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o paciente, ‘porquanto não indicados de forma fundamentada quais normas de direito federal supostamente teriam sido violados, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF, bem como em face da ausência de debate pelas instâncias ordinárias que em nenhum momento foram provocadas pela defesa visando ao deslocamento da ação penal para a Justiça Estadual, a atrair a incidência da Súmula 282/STF’.
    As questões objeto da presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão, por ter sido suscitada originariamente nesse Tribunal Superior, não tendo sido arguida na origem nem em segunda instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. (…)
    7. Ainda que superada a supressão de instância, para rever as questões postas na pretensão deduzida pelos impetrantes e reconhecer a incompetência da Justiça Federal, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos da ação penal. Somente com o exame do acervo fático-probatório seria possível se concluir sobre as alegações apresentadas na inicial desta impetração de que os crimes imputados ao paciente teriam sido cometidos apenas contra servidores estaduais, a atrair a competência da Justiça comum estadual, ao que não se presta o habeas corpus.
    8. Quanto à Petição/STF n. 85.295/2020, protocolizada em aditamento à inicial desta impetração, alegou-se que a ordem deveria ser concedida, pois o paciente preencheria as condições para a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do caput do art. 28-A do Código de Processo Penal.
    Essa matéria, entretanto, não foi decidida no julgado objeto da presente impetração, devendo ser apreciada pelo juízo de origem, como reconhece a defesa ao afirmar ter apresentado no Superior Tribunal de Justiça pedido de baixa dos autos para análise pelo Ministério Público sobre a possibilidade do acordo previsto no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal”.
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na Sessão Virtual de 20.11.2020 a 27.11.2020.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Anoto que a defesa do paciente também protocolizou a Petição n. 9363, postulando a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido no Superior Tribunal de Justiça e reiterando o que exposto na presente impetração e no Habeas Corpus n. 192.640. Em 19.1.2021, neguei seguimento à Petição n. 9363 nestes termos:
    “(...) Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. (…)
    6. Para análise do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, é de se anotar que, na espécie, ao inadmitir o Recurso Extraordinário no Recurso Especial n. 1.873.701, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    ‘Trata-se de recurso extraordinário, interposto por CARLOS ERNESTO BETIOLLO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 741):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO E DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 282, AMBAS DO STF. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A tese relativa à incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma como foi enfocada no recurso especial, não foi ventilada, de forma específica, nem ao menos implicitamente, na origem, não tendo havido oposição de embargos declaratórios, para suprir tal omissão. Assim, carece a matéria do necessário prequestionamento, ficando esta Corte Superior impedida de apreciar tal questão, no recurso nobre, conforme dicção das Súmulas n.ºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    II - Ademais, quanto à referida alegação, sequer houve indicação do artigo de lei federal violado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.
    III - Outrossim, prevalece atualmente ‘o entendimento de que é possível conhecer das questões de ordem pública de ofício, ainda que não prequestionadas ou suscitadas, na excepcional hipótese de o recurso especial ter sido conhecido por outros fundamentos, em razão do efeito translativo, foi superado em nova análise pela Corte Especial, que concluiu pela necessidade do requisito do prequestionamento na instância extraordinária. Precedente: AgRg nos EREsp 999.342/SP, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24/11/2011, DJe 01/02/2012’ (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.304.093/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2012)’ (AgRg no AREsp n. 213.112/RS, Segunda Turma, Relª. Minª. Assusete Magalhães, DJe de 16/09/2014, grifei).
    Agravo regimental desprovido.
    Sustenta o recorrente a existência de repercussão geral, bem como a violação aos artigos 109 e 125 da Constituição Federal, porquanto os crimes de resistência e desacato, objeto dos presentes autos, foram praticados contra servidores públicos estaduais, motivo pelo qual caberia à Justiça Estadual, e não à Justiça Federal, processar e julgar a causa.
    Acrescenta que, ao contrário do quanto decidido por este Superior Tribunal de Justiça, a competência material é questão de ordem pública e, portanto, deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição, independentemente de prequestionamento.
    Requer, outrossim, a concessão da tutela de urgência, com a suspensão da inelegibilidade do recorrente, bem como seja determinado que a justiça federal emita certidão negativa criminal, na qual não conste qualquer anotação quanto à Apelação Criminal n. 5001264-69.2016.4.04.7109 e, ao TSE, que se abstenha de negar a candidatura do acusado em virtude da ausência de apresentação de certidão negativa criminal para fins eleitorais.
    Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
    As contrarrazões foram apresentadas às e-STJ fls. 779-783.
    É o relatório.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento a agravo regimental para manter a decisão singular que aplicou ao recurso especial os óbices processuais contidos nas Súmulas n. 282/STF, 356/STF e 284/STF.
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    (…) Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos arts. 109 e 125 da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.
    Em arremate, não obtendo êxito na admissão do recurso extraordinário, não se vislumbra, consequentemente, a presença de plausibilidade no pleito de efeito suspensivo.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário’.
    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual não está evidenciada a repercussão geral quando em discussão relação do cabimento de recurso em outros Tribunais.
    (…) Ao inadmitir o Recurso Extraordinário no Recurso Especial n. 1.873.701, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou a concessão do efeito suspensivo, assentando: “Em arremate, não obtendo êxito na admissão do recurso extraordinário, não se vislumbra, consequentemente, a presença de plausibilidade no pleito de efeito suspensivo”.
    A ação cautelar incidental não deve ser utilizada como sucedâneo de outras medidas judiciais cabíveis, como têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo, na Pet n. 8.789, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.4.2020, na Pet n. 8.760, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2020, e na Pet n. 5.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017.
    O Ministro Dias Toffoli, Relator do Agravo Regimental na Petição n. 7.133, assentou que, ‘já tendo o tribunal local, órgão competente para a apreciação da lide, examinado a questão, o requerimento cautelar formulado na presente petição perante esta Corte equivale à utilização desta via como sucedâneo de recurso, o que também não se admite’ (DJe 1º.12.2017)”.
    6. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora